Tribunal: TJDFT
Processo: 0751611-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0751611-42.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERSAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DESPACHO Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por FERSAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA – EPP contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 21a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0726747-68.2023.8.07.0001, promovido por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, por meio da qual foi rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante, ao fundamento de que não houve nulidade na citação efetuada e de que os cálculos apresentados pela agravada estão em conformidade com o título executivo judicial, não havendo que se falar em excesso na cobrança. Esta egrégia 8a Turma Cível conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a r. decisão agravada, consoante o v. acórdão exarado no ID 69161179. Lavrado o acórdão, expediu-se intimação eletrônica às partes, cuja leitura automática se dará em 07/03/2025, conforme se verifica do registro na aba expedientes do Sistema PJe 2o Grau. Na data de hoje, 25/02/2025, as procuradoras JESSICA VITORIA RICARDO GONÇALVES e LILIAN FERREIRA BEZERRA CARVALHO noticiaram a renúncia do mandato outorgado pela agravante, em virtude da rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes (IDs 69182257 e 69190069). Consoante preconiza o caput do artigo 112 do Código de Processo Civil, (o) advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. Conquanto a ciência do constituinte quanto à renúncia prescinda de forma solene, mostra-se necessária a efetiva demonstração quanto à ciência inequívoca do destinatário. Na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, (a) renúncia do mandato só se aperfeiçoa com a notificação inequívoca do mandante. Incumbe ao advogado a responsabilidade de cientificar o seu mandante de sua renúncia. Enquanto o mandante não for notificado e durante o prazo de dez dias após a sua notificação, incumbe ao advogado representá-lo em juízo, com todas as responsabilidades inerentes à profissão (REsp 320.345/GO, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 05/08/2003, DJ 18/08/2003, p. 209). Sobreleve-se que é de salutar importância que o cliente seja devidamente cientificado da renúncia de seu procurador, uma vez que, consoante entendimento recente emanado pela Corte Cidadã, (a) renúncia de mandato devidamente comunicada pelo patrono ao seu constituinte prescinde de determinação judicial para a intimação da parte com o propósito de regularizar a representação processual nos autos, incumbindo à parte o ônus de constituir novo advogado (4a Turma. AgInt no AREsp 2.343.002-MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 26/2/2024). Nessa linha, prints de comunicação por meio de aplicativo de mensagens, tais como aqueles acostados ao ID 69185509, não comprovam, a contento, a efetiva ciência do cliente quanto à renúncia, notadamente quando sequer é possível verificar o número de telefone inserido na conversa. Ante o exposto, intimem-se as patronas da agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovarem a efetiva comunicação da parte, por meio idôneo, quanto à renúncia do mandato, sob pena de permanecerem cadastradas como advogadas no processo. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2025 às 20:18:29. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora